Tribunal: TJBA
Processo: 0500126-14.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500126-14.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: JEFS VINUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA e outros (2) Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO INERENTE AO MECANISMO DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a ação monitória com resolução de mérito. O banco recorrente alega que não houve inércia de sua parte, atribuindo a demora na citação exclusivamente à lentidão do aparelho judiciário. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se a demora na citação dos réus decorreu de inércia do autor, configurando a prescrição intercorrente, ou se foi causada por motivos inerentes ao próprio mecanismo de funcionamento do Poder Judiciário. III. Razões de decidir 3. A análise do processo revela que o autor não se manteve inerte. Houve pedido tempestivo de pesquisa de endereços nos sistemas conveniados, o qual demorou mais de um ano para ser apreciado e quase três anos para ser efetivamente cumprido pela serventia judicial. 4. Após o resultado das pesquisas, o autor requereu prontamente a expedição de mandado de citação. O pedido foi deferido pelo juízo, mas a ordem não foi cumprida pelo cartório. Em seguida, sobreveio a sentença de extinção do processo. 5. A parte não pode ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, conforme legislação processual vigente e entendimento sumulado dos tribunais superiores. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. Não se configura a prescrição intercorrente quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, sem que haja inércia desidiosa da parte autora." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 0500126-14.2019.8.05.0001, oriundos do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como parte apelante BANCO DO BRASIL S/A e como parte apelada JEFS VINUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça